Tribunal: TJDFT
Processo: 0741134-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0741134-23.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ADILON BRAZ DO COUTO JUNIOR, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ADILON BRAZ DO COUTO JUNIOR DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADILON BRAZ DO COUTO JUNIOR, DISTRITO FEDERAL, em face do Acórdão n. 2070066, ID 78961293. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator